Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Alisson Martins da Silva, Marcos Aurélio da Silva, Vanderson Vitor Martins da Silva, Lays Ribeiro de Freitas, Daiane Gonçalves Corte, Sônia Henrique Martins da Silva e Francisca dos Santos Barroso contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de Sucessões de Santa Maria (Id 74919095 do processo de referência) que, na ação de reintegração de posse movida em desfavor deles por Antônio Marques do Vale, representado pelo curador Alex Rocha Marques e Luzanira Machado Rocha, processo n. 0704717-17.2020.8.07.0010, deferiu a liminar para reintegrar o agravado na posse do terreno localizado no Núcleo Rural Alagado Dentro da Chácara 14 “B”, Santa Maria/DF, com área superficial de 21.080 m2, com fundamento no art. 562 do CPC, em razão da verificação da posse do recorrido e do esbulho perpetrado pelos recorrentes, verbis: DECIDO. O art. 562 do CPC informa que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. A meu ver, estão provadas a posse do autor e o esbulho praticado pelos réus e demais invasores. Conforme informações prestada pelo Ministério Público, os autores exercem a posse ininterrupta do referido imóvel desde o ano de 2002, época em que o primeiro autor adquiriu os eventuais direitos incidentes sobre o imóvel, conforme atestado no instrumento particular de cessão de direitos sobre o bem acostado em ID 69667308. Os autores juntaram aos autos documentação que atesta a posse sobre o imóvel, dentre elas o já mencionado instrumento de cessão de direitos, conta de água do terreno, pertinente ao mês de junho do corrente ano, emitida pela CAESB em nome da autora (ID69667321), declarações de vizinhos limítrofes, no sentido de que são os autores os possuidores do imóvel e que este, recentemente, foi alvo de invasão (ID 72414434 e anexos); além de fotografias do lote anteriores à invasão. Mais relevante ainda para a prova do esbulho possessório, a meu ver, é a admissão dos réus de que teriam ocupado a área por autorização da segunda ré. Não há qualquer evidência de que a ré tenha qualquer poder de disposição sobre o imóvel em questão. Nesse quadro, qualquer autorização dada pela segunda ré é inoponível juridicamente ao autor. Os supostos requeridos, de sua parte, não apresentaram documentação indicativa da entrada ou legítima permanência no bem, ao contrário, apenas sustentaram seu abandono, fato este divergente dos documentos apresentados. Por fim, registre-se que nem mesmo a documentação de ID72300750 transmuda tal conclusão, pois apenas reflete uma suposta autorização verbal emitida por apenas um dos autores e que, tão somente três dias após, foi revogada. Ainda assim, essa autorização verbal não soa verossímil nem pode ser oposta aos demais autores. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a reintegração dos Autores na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Cadastre-se os peticionantes de ID. 72299368 no polo passivo. Dispensada a citação em razão do comparecimento espontâneo. Em razões recursais (Id 21041797, p. 1-15), os agravantes sustentam terem recebido de Luzanira Machado Rocha, parte na ação de reintegração de posse, autorização para ocuparem parte do terreno objeto da disputa possessória com a condição de manterem a área limpa e cercada. Acentuam terem encetado acordo verbal com ela perante policiais militares presentes no local em atendimento ao chamado, em que receberam da agravada Luzanira Machado Rocha cessão de parte do lote. Assinalam a validade do ajuste, nos termos do art. 107 do CC, porquanto dizem não exigir forma especial. Alegam a invasão por outras pessoas, no mesmo terreno, talvez ser decorrente da demora de quatro dias do agravado em providenciar a comunicação do alegado esbulho à autoridade policial. Dizem haver interesse de outras pessoas na área e por isso fizeram declarações em favor do recorrido para ele demonstrar ter posse mansa e pacífica do terreno. Argumentam ele almejar se enriquecer sem causa e litigar de má-fé, porque aqueles que se disseram vizinhos ostentam interesse direto no lote e podem reparti-lo com o agravado. Ressaltam o Presidente da Associação de Moradores ter presenciado o ato de cessão do terreno empreendido por Luzanira Machado Rocha, todavia ele alterou a versão para ser beneficiado com parte do lote após a reintegração. Acentuam haver possibilidade de serem fictos os documentos exibidos pelo recorrido para demonstrar a posse por ele defendida. Falam terem comparecido espontaneamente no processo para se defenderem e terem prestados esclarecimentos ao i. juiz antes da prolação da decisão a eles desfavorável de reintegração do recorrido na posse. Argumentam ser razoável os manter na posse até o julgamento da lide. Frisam o comportamento ativo na defesa do interesse deles antes mesmo da citação para fornecer elementos de convicção aptos a influenciar na tomada de decisão. Bradam estarem atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento do efeito suspensivo em favor deles. Ao final, requerem o deferimento da gratuidade de justiça e a admissibilidade do recurso independentemente de preparo com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, inclusive com o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado. No mérito, pleiteiam a confirmação do pedido liminar para serem mantidos na posse do terreno até sentença final. Em plantão judicial na segunda instância o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foi apreciado pelo Des. Sandoval Oliveira (Id 21057223). Requerida a reconsideração pelos agravantes (Id 21080997). A decisão foi mantida pelo mesmo desembargador plantonista (Id 21089747, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Os agravantes não comprovaram o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, embora tenham se habilitado no processo de referência e atuado em defesa do interesse por eles defendido na demanda de reintegração de posse movida pelo agravado na petição protocolada. Eles se disseram financeiramente hipossuficientes e pleitearam a concessão da benesse (Id 72299368, p. 1-15 do processo de referência). Assinalo, em consulta feita nos autos não haver encontrado decisão sobre o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes perante o juízo de origem. Os recorrentes deveriam ter provocado a manifestação judicial para evitar a falta de apreciação do requerimento. Inviável, nesse contexto, apreciar e deliberar sobre o pleito, porque a competência é do órgão jurisdicional de primeira instância. Se houver cognição imediata do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no caso concreto e decisão, nesta instância revisora, evidentemente se incorrerá em supressão de instância e invasão da competência do juízo a quo. Resultará dessa deliberação nulidade, a ser evitada para a escorreita tramitação processual com observância do devido processo legal, porque há pedido formulado no processo adequado em tramitação e ainda não apreciado. Preservar-se-á o contraditório e ampla defesa, porque a parte agravada poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, se prestigiará o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EM GRAU DE RECURSO. INDEFERIDO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o concomitante pedido de gratuidade de Justiça. 2. A falta de apreciação de pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau impede o Tribunal de manifestar-se a esse respeito sob pena de supressão de instância. 3. Não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença sem que o Juízo tenha sido previamente garantido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 788056, 20130020298639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.: 150) Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de terem direito à gratuidade de justiça não favorece os agravantes para os eximir do recolhimento do preparo recursal. Enquanto não houver pronunciamento judicial emanado do juízo competente em deferimento do pleito da benesse requerida, os recorrentes não são fruidores da gratuidade de justiça. Não conheço do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes nas razões recursais. Por esse motivo, em atenção à regra do art. 99, § 7o, do CPC[3], determino aos recorrentes o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.